Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-42.1998.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-42.1998.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO SOUZA NASCIMENTO (APELANTE), RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 489.419.301-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Rogerio de Souza Farias (VÍTIMA), KEILA PERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA CLEIDE DA SILVA (ASSISTENTE), NIRCE TEODORO GARCIA (ASSISTENTE), MARIA RODRIGUES FARIA (ASSISTENTE), JOEL GARCIA DE CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO DE SOUZA FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART.
121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
- VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASE – EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS OU ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA “CONSEQUENCIAS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO APLICADA - PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – RETIFICAÇÃO OPERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As circunstâncias judiciais devem ser decotadas da dosimetria quando não apresentarem fundamentação idônea a exasperação da pena base.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante motivo fútil são igualmente preponderantes,
devendo ser promovida a
compensação
integral entre ambas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Raimundo Souza do Nascimento
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual, atento a decisão emanada do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade total de 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. (Sentença – ID.164935434).

Inconformado, o condenado interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, requer seja reformada a pena base aplicada, afastando as circunstâncias judiciais negativas, reduzindo-a ao mínimo legal. Além disso, busca a
compensação apenas entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão e, consequentemente, seja aplicada a atenuante inominada de forma isolada, atenuando a pena na fração de 1/6 (um sexto)
. (
ID. 164935444).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, refutou as teses defensivas, manifestando-se se pelo parcial provimento
, apenas em relação ao pedido de
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, visto que, ao calcular a pena, o r. juízo deixou de compensá-las e, por via de consequência, reconhecer a atenuante inominada de forma isolada
.
(Id. 164935446).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Ester Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 165887684):

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Redimensionamento da pena base e pena intermediária – Impossibilidade – Dosimetria da pena para o crime sopesado devidamente ante os preceitos normativos e proporcionalidade exigida para o caso. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Raimundo Souza do Nascimento
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual, atento a decisão emanada do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade total de 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“(...)
3.1. Dosimetria da pena.

De proêmio, registro que pactuo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido que
a pena base não deve respeitar parcelas fixadas em lei, posto que tal não foi a vontade do doutrinador
, retornando assim a jurisprudência fixada pelo STF. Neste sentir:

(...)

Quanto à
culpabilidade,
conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).

Neste ponto,

é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve premeditação, ainda que de forma singela, vez que o condenado afirmou que, ao ver a vítima acompanhando sua amásia, ficou enfurecido, dirigindo-se à sua casa onde bebeu para ganhar coragem e, depois, armou-se com uma faca e foi até o encontro do falecido
. Assim, denota-se a premeditação, devendo ser aumentada a pena em 01 (um) ano. Quanto aos
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Às
circunstâncias do crime
o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utilizo para qualificar o tipo penal. Os
motivos
foram reconhecidos como fúteis e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
fogem da normalidade, posto que a vítima, na data dos fatos, tinha apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade
.
A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores.
Tais considerações, fazem-me elevar a pena em 01 (um) ano. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Existe a agravante, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo fútil, relacionados aos ciúmes, posto que o réu agiu exortado de retaliação contra aquele que teria acompanhado sua amásia para pegar um moto táxi. Oras, além de faltarem dados reais da traição, temos que havia uma relação possessiva; em que a mulher era tratada como um objeto, um pertence ao homem. Suprimindo-lhe suas vontades e liberdades. Assim, o Estado deve ter maior rigor com aqueles que, se achando detentor da liberdade de pessoa vulnerável, cometa crimes por mero capricho vil. Portanto, aumento a pena em 02 (dois) anos. Por outro lado, existem duas atenuantes. Primeiro, o condenado confessou os fatos, art. 65, II, ‘a” do CP, e possui mais de 60 anos de idade, nos termos do art. 66 do CP, logo diminuo a pena em 02 (dois) anos. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena fixada é superior a 8 anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado.

(...)”
(
sic
-
(Id. 164935434)

Da leitura acima, nota-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão, por considerar negativa a circunstância judicial referente à culpabilidade e consequências do crime. Em que pese a defesa alegue que a fundamentação utilizada é inidônea para exasperação da pena base em razão da culpabilidade, essa argumentação não encontra amparo nos altos, visto que, na confissão do próprio réu é possível verificar que sua ação criminosa foi, de fato, planejada.

Peço vênia para transcrever as declarações do réu em juizo, transcritos nas contrarrazões do recurso de apelação:164935446)

“
“MAGISTRADO: E o senhor chegou e já foi atacando ou o senhor conversou primeiro?

RÉU: Só falei para ele assim “você nunca mais vai levar a mulher dos outros para ir em baile” só isso que aconteceu

MAGISTRADO: Mas o senhor estava com a faca escondida? Tava com a faca na mão?

RÉU: Fui à minha casa que era pertinho e peguei uma faquinha véia.

MAGISTRADO: Mas a faca estava na mão? Ou a faca estava escondida? (...) RÉU: Já entrei com a faca na mão já.

MAGISTRADO: O senhor foi na sua casa pegar a faca para matar ele?

RÉU: É porque fiquei indignado, foi uma crise de ciúmes.

MAGISTRADO: A vida do cara é assim levou sua mulher na esquina tem que morrer?

RÉU: Ah sei lá na hora do desespero, era mais novo não pensava nada.

MAGISTRADO: Quantos anos o senhor tinha? RÉU: Eu acho que faz uns 22 anos, 23 anos que aconteceu, eu vou fazer sessenta e seis.

MAGISTRADO: Você tinha quarenta anos, não era garotão não, você era um homem maduro, tinha a minha idade, não era adolescente (...)”

Ainda, o interrogatório do Apelante RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO realizado durante o Tribunal do Júri:

“RÉU: (...) Esse moreno estava na calçada, minha mulher saiu para ir para o serviço, ele saiu para acompanhar ela.

MAGISTRADO: chegou do serviço, viu sua esposa parada na esquina conversando com ele e ela entrou no carro, e aí o senhor ficou com ciúmes disso?

RÉU: Ele seguiu ela, antes de ele acompanhar ela, o carro estava parado, ela foi embora e ele voltou para trás. Deu uma crise de ciúmes, eu não conheço esse cara, por que ele estava seguindo minha mulher? E me deu aquela crise de ciúme e aconteceu (...)

MAGISTRADO: O senhor ficou com raiva e queria dar esse susto nele? Como?

RÉU: Eu fui em casa (...) vi uma faca em cima da mesa e pensei vou dar um susto nele.

MAGISTRADO: Você foi em casa e pegou uma faca?

RÉU: Foi.

MAGISTRADO: Que tipo de faca? Faca de mesa?

RÉU: faca Tramontina comum

MAGISTRADO: o que o senhor fez depois que pegou essa faca?

RÉU: Eu cheguei lá, ele estava conversando com a dona Maria (...)

RÉU: além de ciúme eu estava muito bêbado (...)

MAGISTRADO: O senhor viu ele ficou com raiva foi lá e bebeu? RÉU: Eu tinha bebido uns golinhos mais foi cedo.

MAGISTRADO: O senhor bebeu para ter coragem?

RÉU: Talvez, é (...)

Neste sentido, trago julgado do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Não há contradição, pois a decisão agravada reconheceu a circunstância atenuante somente em relação ao corréu José, haja vista que a possibilidade de reconhecimento dessa circunstância também para o agravante não foi objeto de análise do Tribunal de origem, seja no acórdão que julgou o apelo criminal (fls. 2.570-2.592), seja no acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 3.125-3.128), isto é, a matéria carece de prequestionamento, devendo, então, ser aplicado o verbete 211 da Súmula desta Corte Superior.

2. Não há omissão na decisão agravada, pois nela consta claramente que se tem por fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do delito, praticado mediante concurso de mais de duas pessoas e com emprego de arma de fogo, com grande poder de destruição, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte; assim como, constitui fundamento válido para a negativação das consequências do delito o fato de uma das vítima ter sido feita refém, com restrição de liberdade, sendo ainda causadas lesões corporais de natureza grave; e ainda a valoração negativa da culpabilidade também não é ilegal, pois,
nos termos do entendimento do STJ, "a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (
HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

3. Refutou-se também, na decisão agravada, a tese de ocorrência de participação de menor importância, pois, de acordo com a jurisprudência, "descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1710516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020), sendo, de toda sorte, imprópria a via do especial à revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.932.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

A premeditação de um crime nada mais é do que a decisão antecipada de praticar o ato criminoso. No caso em análise, resta claro que o apelante premeditou o crime, visto que, visto que, ao ver a vítima conversando com sua esposa, imbuído de ciúmes, decidiu ir até a sua casa, se arma com arma branca (faca) e voltar ao local para ceifar a vida da vítima. Logo, está caracterizada a premeditação do crime, sendo esta fundamentação apta a exasperação da culpabilidade.

Quanto a fundamentação utilizada para a circunstância judicial “consequências do crime” tenho que assiste razão ao apelante, visto que,
a idade da vítima, nesse caso, com
25 (vinte e cinco) anos, não é motivação idônea para elevar a pena do crime de homicídio. Tal motivação, somente é considerada idônea quando trata-se de menores de 18 (dezoito) anos.

Nesse sentido, trago julgados do STJ:

“"Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).

6. O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

7.
Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal
" (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude.

Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.

8. (...)

(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base
, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020).

2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 1.904.091/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Diante disso, a circunstância judicial “consequências do crime” deve ser decotada da dosimetria aplicada na sentença, e a pena base reduzida em 01 (um) ano, fixando-a em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante “motivo fútil” e duas atenuantes, sendo a confissão espontânea e por tratar-se de

réu com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade. Considerando que a atenuante da confissão espontânea e a agravante motivo fútil são igualmente preponderantes, procedo a compensação entre ambas, sem alteração da pena.

Há ainda uma atenuante inominada, reconhecida pelo Magistrado e aplicada na sentença, referente a idade do apelante, maior de 60 (sessenta) anos. Diante disso, reduzo a pena ao seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, em observância ao entendimento sumulado 231, do STJ.

Pena que torno definitiva. Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
provejo parcialmente o recurso
de apelação interposto pelo apelante
RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO,
somente para afastar a circunstância judicial referente as consequências do crime, aplicar a compensação entre a atenuante confissão espontânea e agravante motivo fútil, reduzindo a pena aos eu mínimo legal, qual seja
12 (doze) anos de reclusão
. M
antenho os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023